Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-81.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO PARTICULAR. IMÓVEL.
1. Apelo contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória de imóvel.
2. Alegam os apelantes que o apelado não teria quitado o preço pactuado e não faria jus à adjudicação compulsória.
3. Cinge-se a controvérsia em aferir se (i) é possível a adjudicação compulsória com base em contrato particular

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO PARTICULAR. IMÓVEL.
1. Apelo contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória de imóvel.
2. Alegam os apelantes que o apelado não teria quitado o preço pactuado e não faria jus à adjudicação compulsória.
3. Cinge-se a controvérsia em aferir se (i) é possível a adjudicação compulsória com base em contrato particular de compra e venda, quando há alegação de ausência de pagamento integral do preço; (ii) há prova de que se arcou com os encargos financeiros do bem desde a aquisição.
4. O contrato particular com firmas reconhecidas e testemunhas é instrumento hábil para fins de adjudicação compulsória, conforme a Súmula 239 do STJ.
5. Os documentos comprovam que o apelado foi o responsável pelo pagamento do financiamento e dos tributos relacionados ao imóvel desde 2005.
6. A alegação de que terceiro teria suportado os custos da aquisição não foi comprovada.
7. A verossímil restrição cadastral do apelado que o levou a alocar o financiamento em nome de outrem não impede o reconhecimento da relação contratual entre as partes.
8. A ausência de escritura pública não invalida a transação quando demonstrada a quitação do preço e a resistência injustificada à outorga.
9. Sentença mantida, com majoração honorária, observada a gratuidade.
10. Recurso desprovido.